Tribunal: TJDFT
Processo: 0010707-72.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. SENTENÇA ARBITRAL. TJA/DF. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ARBITRAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação em face de nulidade da sentença arbitral poderá ser oferecida tanto em demanda declaratória de nulidade, dentro do prazo de 90 (noventa dias), conforme dispõe o §1o do art. 33 da Lei no 9.307/96, como também em impugnação ao Cumprimento da Sentença arbitral, nos termos do §1o do art. 525 do CPC.
1.1. No caso em tela, a ré ofereceu impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo autor, não havendo que se falar em decadência do seu direito de impugnar a sentença arbitral por não ter ajuizado ação autônoma de nulidade dentro do prazo previsto na Lei de Arbitragem.
2. Ao contrário do alegado pelo apelante, o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de Ofício ao Tribunal Arbitral para que este esclarecesse quais foram os vícios da sentença arbitral que impediu o Presidente de assinar a decisão arbitral, o qual foi devidamente respondido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. De acordo com o art. 21 e §1o da Lei no 9.307/96, a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, podendo reportar-se às regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, e não havendo a estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal discipliná-lo.
4. In casu, a sentença arbitral que embasa o presente Cumprimento de Sentença, assinada por um único árbitro eleito pelas partes, carece de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que não contém os requisitos previstos no Regimento Interno do TJA/DF quanto à assinatura do Presidente do Tribunal, além de contrariar a própria convenção de arbitragem que prevê a participação de três árbitros para a solução das controvérsias do ato cooperativo.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.